Tribunal: TJSP
Processo: 2004094-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANOS DE SAÚDE – A manutenção de um grupo separado para os planos de saúde dos empregados inativos constitui afronta à lei que rege os planos de saúde – Inteligência do art. 31 da lei 9.656/98 – Obrigação de manutenção do empregado inativo no mesmo plano de saúde, mediante o pagamento integral da contraprestação respectiva - Recurso não provido.